Tribunal: STF
Processo: Rcl 76240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jardins Soluções Ltda. e Loft Brasil Tecnologia S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3), proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010917-27.2023.5.03.0111, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e nos Temas nºs  550 e 725 da repercussão geral.  



    As reclamantes narram que, no período compreendido entre e 13/03/2022 até 20/03/2023, firmaram contrato de prestação de serviços de representação comercial autônoma com pessoa jurídica constituída por Hilliada Nunes Aquino Gomes, ora beneficiária desta reclamatória, como consultora autônoma.  



    Afirmam que a “[j]ustiça do Trabalho considerou nula a terceirização por pejotização para declarar a existência de relação de emprego, como se a terceirização por pejotização tivesse sido utilizada como meio para fraudar a legislação trabalhista.” (e-doc 1, p. 14) 



    No ponto, enfatizam que    



    “No fundo, a r. decisão reclamada descumpriu as teses obrigatórias fixadas pelo E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral – que assentaram a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das relações de emprego regidas pela CLT. Afinal, contraria-se uma tese obrigatória do E. STF que permite a terceirização por pejotização, por exemplo, quando se deixa de aplicar tal tese obrigatória por mera invocação do princípio da primazia da realidade e sob a alegação de que “o fenômeno da ‘pejotização’ consiste na criação de pessoa jurídica, por meio da qual o empregador firma contratos de prestação de serviços com seus empregados, numa tentativa de fazer com que essa prestação laboral seja fraudulentamente regida pelas normas de direito civil”. (e-doc 1, p. 16)   



    Sob essa perspectiva, alegam que    



    “E ao presumir o vínculo de emprego com fulcro no “princípio da primazia da realidade” e no entendimento de que “o fenômeno da ‘pejotização’ consiste (...) numa tentativa de fazer com que essa prestação laboral seja fraudulentamente regida pelas normas de direito civil” e de que houve prestação de serviços “na dinâmica normal e atividade-fim”, a r. decisão reclamada também contraria a tese obrigatória fixada por esse E. STF no julgamento da ADC 66, no sentido da constitucionalidade do regime de contratação havido entre pessoas jurídicas. 



    (...) 



    Ocorre que a r. decisão reclamada apenas permite um único tipo de relação: a relação de emprego – sobretudo porque expressamente entende que “o fenômeno da ‘pejotização’ consiste na criação de pessoa jurídica, por meio da qual o empregador firma contratos de prestação de serviços com seus empregados, numa tentativa de fazer com que essa prestação laboral seja fraudulentamente regida pelas normas de direito civil”. Tudo em contrariedade com a jurisprudência obrigatória do E. STF, que já consolidou o entendimento de haver permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego.” (e-doc 1. p. 17-19)   



    Requerem    



    “a) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no r. acórdão publicado em 10/06/2024, proferido pela C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010917-27.2023.5.03.0111, sendo autoridade reclamada o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Relator José Marlon de Freitas – para que a ação principal seja imediatamente julgada totalmente improcedente pelo E. STF, em cumprimento à tese obrigatória fixada na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66;  



    b) de modo sucessivo, seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no r. acórdão publicado em 10/06/2024, proferido pela C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010917- 27.2023.5.03.0111, sendo autoridade reclamada o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Relator José Marlon de Freitas – para que outro acórdão seja proferido pela C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66, julgando-se improcedente a ação trabalhista principal no E. TRT da 3ª Região;  



    c) ainda de modo sucessivo, requer-se seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no r. acórdão publicado em 10/06/2024, proferido pela C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010917-27.2023.5.03.0111, sendo autoridade reclamada o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Relator José Marlon de Freitas – determinando-se a remessa dos autos principais para a Justiça Comum, para que lá a ação principal seja julgada improcedente com a observância da tese fixada por este E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66.”. (e-doc 1, p. 41)     



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    A decisão do TRT 3, objeto da presente reclamação, tem a seguinte ementa:    



    “RELAÇÃO DE EMPREGO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. CONFIGURAÇÃO. Os requisitos fático-jurídicos que autorizam o reconhecimento do vínculo empregatício se traduzem no trabalho não eventual, em situação de subordinação entre os litigantes, com pessoalidade e onerosidade. Na sistemática processual trabalhista, admitida a prestação de serviços, incumbe à parte ré a prova de se tratar, efetivamente, de labor autônomo ou diversa situação, ônus do qual não se desincumbiu a contento.” (e-doc. 38, p. 2)    



    Transcrevo a fundamentação da decisão do TRT 3, na parte de interesse:    



    “Conforme disposto nos artigos 2º e 3º da CLT, para a configuração do liame empregatício, exige-se a presença, de forma concomitante na prestação de serviços, da pessoalidade, da onerosidade, da não eventualidade e da subordinação jurídica do obreiro relativamente à empregadora. No entanto, o elemento fático-jurídico mais importante para diferenciar o pacto laboral é a subordinação jurídica, uma vez que os demais elementos podem ser comuns a variados tipos de relação jurídica de trabalho que não a empregatícia.  



    Assim, na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe exclusivamente ao obreiro, por ser fato constitutivo de seu direito, à vista do art. 818, inciso I, da CLT c/c art. 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados do vínculo de empregado, incumbe à ré a prova de se tratar, efetivamente, de situação diversa, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento do pacto laboral, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, a relação empregatícia alegada pelo reclamante, à vista do art. 818, inciso II, da CLT e do art. 373, inciso II, do CPC.  



    Noutro vértice, o fenômeno da "pejotização" consiste na criação de pessoa jurídica, por meio da qual o empregador firma contratos de prestação de serviços com seus empregados, numa tentativa de fazer com que essa prestação laboral seja fraudulentamente regida pelas normas de direito civil. Em outras palavras, a mera constituição de pessoa jurídica não configura, por si só, entrave ao reconhecimento de vínculo empregatício.  



    Da mesma maneira, a existência de contrato a caracterizar prestação de serviços sob modalidade diversa não subsiste se comprovada a realidade laboral na qual presentes os pressupostos do vínculo empregatício, sendo que a exclusividade não é um desses pressupostos, conforme artigo 3º da CLT.  



    No caso em análise, na inicial, a autora alega que foi contratada sem registro na CTPS pela 1ª ré, por meio da 2ª e 3ª rés, em 13.03.2022, para prestar serviços na função de consultora de vendas. Afirma que, apesar de estarem presentes todos os requisitos de uma relação empregatícia, foi contratada por meio de pessoa jurídica que teve que abrir em 09.03.2022.  



    Por sua vez, as rés defenderam-se aduzindo que a reclamante e a 3ª reclamada, Invest Mais Ltda, mantiveram contrato de prestação de serviços, ressaltando que a autora prestou serviços através da sua empresa na condição de Microempreendedora Individual, firmando "contra ato de prestação de serviços e intermediação de Assessoria em Crédito Imobiliário" para realizar a captação de potenciais clientes para obtenção de crédito imobiliário junto a instituições financeiras. Argumentam, também, que a atuação da autora reveste-se de caráter autônomo.  



    Assim, uma vez reconhecida a prestação de serviços pela defesa, mas negado o liame empregatício em virtude de contratação mercantil autônoma, entre pessoas jurídicas, passou a ser das rés o ônus de comprovar a inexistência da relação empregatícia. 



    (...) 



    Nesse aspecto, pela prova oral produzida nos autos, verifico que o trabalho era desenvolvido de forma onerosa, em razão do recebimento de um valor mínimo e de comissões. Bem como, que a autora prestava os serviços de forma rotineira à ré, não se tratando de trabalho realizado de forma esporádica, diante de acontecimentos ou necessidades eventuais da empresa, mas sim prestado de modo contínuo, habitual e permanente, inserto na dinâmica normal e atividade-fim da empregadora, até mesmo com a estipulação de horário a ser cumprido e com a fiscalização por parte da ré.  



    Portanto, como já explanado anteriormente, incumbia às rés a prova de que se tratava, efetivamente, de situação diversa ao reconhecimento do pacto laboral, ônus do qual não se desvencilharam. Pelo contrário, a prova produzida revela a existência de todos os elementos da relação empregatícia.  



    Logo, medida que se impõe é a declaração da relação empregatícia alegada pela autora, à vista dos artigos 9º da CLT.  



    Considerando que o contrato de prestação de serviços (ID 59a3990, fls. 165/167) fora firmado entre a reclamante e a 3ª ré (Invest Mais), reconheço a existência da relação empregatícia com referida empresa, com a data de admissão de 13.03.2022. Quanto à data de extinção do contrato de trabalho, é incontroverso nos autos que a prestação de serviços cessou no dia 20.03.2023, sem justa causa, conforme o documento de ID e86bd31 (fls. 214/215), portanto, considerando a projeção do aviso prévio, determino, como data de término, o dia 20.04.2023.” (e-doc 38, p. 4-7)    



    Verifico que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, desconsiderando o contrato de prestação de serviços e intermediação de assessoria em crédito imobiliário (e-doc 14). 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide: 



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19). 



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso: 



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19). 



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:   



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).   



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:   



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”   



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:   



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).   



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG.  



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0010917-27.2023.5.03.0111, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período abrangido pelo contrato de representação comercial autônoma, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridades reclamada, devendo ser enviada cópia dessa decisão à referida Corte Superior para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente